Tribunal: TJSP
Processo: 0011489-98.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Nulidade. Ausência de oitiva judicial. Não configuração. Desnecessidade de a oitiva se dar em âmbito judicial. Mérito: Absolvição ou desclassificação. Não acolhimento. Conduta típica, prevista nos arts. 50, VI e 39, II, ambos da LEP. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Medida

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Nulidade. Ausência de oitiva judicial. Não configuração. Desnecessidade de a oitiva se dar em âmbito judicial. Mérito: Absolvição ou desclassificação. Não acolhimento. Conduta típica, prevista nos arts. 50, VI e 39, II, ambos da LEP. Conjunto probatório suficiente para manter a r. decisão. Dias remidos. Perda de um terço. Necessidade. Medida proporcional à gravidade da conduta cometida. Art. 127, da LEP. Interrupção da contagem de prazo para fins de progressão de regime. Possibilidade. Decorrência lógica do sistema de execução penal. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.